Tribunal: TJSP
Processo: 1049179-96.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: pela Primeira Turma do E. STJ do REsp 1.163.020 – Manutenção dos efeitos das decisões liminares favoráveis aos contribuintes - Artigo 3o, inciso X, da Lei Compl
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
r Federal no. 87/96, com a redação dada pela Lei Complementar Federal no. 194/24, que teve sua eficácia suspensa por medida cautelar, a qual foi ratificada pelo plenário do C. Pretório Excelso - Tutela antecipada deferida em 10/12/15 – Inexigibilidade do ICMS sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) relativamente ao consumo de energia elétrica no período de 10/12/15 a 27/03/17 – ICMS que deve incidir apenas sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida, independentemente do quantum contratado ou disponibilizado - Inexistência de hipótese de incidência de ICMS sobre o valor do contrato referente à demanda reservada de potência – Julgamento do Tema 176/STF e do Tema Repetitivo 63/STJ – Súmula 391/STJ - Base de cálculo de incidência de ICMS que deve ser o valor da tarifa correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento – Atualização monetária de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado e, após, aplicação da taxa SELIC - Inteligência do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 188/STJ – Inaplicabilidade da Lei no. 11.960/09 - Temas 810/STF e 905/STJ - Encargos da sucumbência - Honorários advocatícios – Atribuição proporcional às partes – Orientação do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil – Reforma parcial da sentença.
2. Reexame necessário e recurso providos, em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049179-96.2015.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

25/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário – Energia elétrica - Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Consumidor final que tem legitimidade para propor ação relativa a ICMS incidente sobre energia elétrica - ICMS sobre as Taxas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) – Exação devida – Entendimento consolidado –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário – Energia elétrica - Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Consumidor final que tem legitimidade para propor ação relativa a ICMS incidente sobre energia elétrica - ICMS sobre as Taxas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) – Exação devida – Entendimento consolidado – Primeira Seção do C. STJ, em julgamento recente sob o rito dos recursos repetitivos, por unanimidade, que fixou o entendimento de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – Tema 986/STJ - Referido julgamento que foi realizado sob a sistemática dos repetitivos, de modo que sua observância é obrigatória, com fundamento no disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil – Modulação dos efeitos para fixar como termo final o dia 27/03/17, que é a data do julgamento pela Primeira Turma do E. STJ do REsp 1.163.020 – Manutenção dos efeitos das decisões liminares favoráveis aos contribuintes - Artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar Federal no. 87/96, com a redação dada pela Lei Complementar Federal no. 194/24, que teve sua eficácia suspensa por medida cautelar, a qual foi ratificada pelo plenário do C. Pretório Excelso - Tutela antecipada deferida em 10/12/15 – Inexigibilidade do ICMS sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) relativamente ao consumo de energia elétrica no período de 10/12/15 a 27/03/17 – ICMS que deve incidir apenas sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida, independentemente do quantum contratado ou disponibilizado - Inexistência de hipótese de incidência de ICMS sobre o valor do contrato referente à demanda reservada de potência – Julgamento do Tema 176/STF e do Tema Repetitivo 63/STJ – Súmula 391/STJ - Base de cálculo de incidência de ICMS que deve ser o valor da tarifa correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento – Atualização monetária de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado e, após, aplicação da taxa SELIC - Inteligência do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 188/STJ – Inaplicabilidade da Lei no. 11.960/09 - Temas 810/STF e 905/STJ - Encargos da sucumbência - Honorários advocatícios – Atribuição proporcional às partes – Orientação do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil – Reforma parcial da sentença.
2. Reexame necessário e recurso providos, em parte.